Tribunal: TJSP
Processo: 1006542-04.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
* Embargos à execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado do mérito – Inépcia da inicial – Inocorrência – Inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC - Preliminares rejeitadas.

Capitalização dos juros – Insurgência – Descabimento –

Ementa:

* Embargos à execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado do mérito – Inépcia da inicial – Inocorrência – Inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC - Preliminares rejeitadas.

Capitalização dos juros – Insurgência – Descabimento – Contrato celebrado na vigência da Lei 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Recurso repetitivo e súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso negado.

Vencimento antecipado por inadimplemento da obrigação principal ou acessória - Cláusula lícita - Inteligência do art. 28, parágrafo 1o, inciso III, da Lei no 10.931/04 - Inadimplemento incontroverso, autorizando o vencimento antecipado do débito - Recurso negado.

Recurso negado.*